Tribunal: STJ
Processo: 0820120-84.2022.8.20.5124
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012519 - RN(2025/0291387-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: AURELUCIA MENEZES CAMPELO FELIX
ADVOGADA
: FLAVIA DA CAMARA SABINO PINHO MARINHO - RN007309
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR (ENOXAPARINA
SÓDICA).
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
INEXISTÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCOMPASSO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E, EM NOVO
JULGAMENTO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é lícita a
exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, entendidos como aqueles administrados fora de
unidade de saúde, salvo antineoplásicos orais (e correlacionados), medicação
assistida (home care) ou medicamentos incluídos no rol da ANS para tal
finalidade.
2. O acórdão recorrido, ao impor à operadora o custeio da Enoxaparina Sódica
80 mg, medicamento de uso domiciliar e não inserido nas hipóteses
excepcionais previstas em lei e na regulamentação, destoa da orientação do
STJ.
3. Reconhecida a divergência, impõe-se a reforma do acórdão estadual,
afastando o dever de cobertura do medicamento indicado, por se tratar de
fármaco de uso domiciliar não abrangido pelas exceções legais.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada. Em novo
exame, conhece-se do agravo e dá-se provimento ao recurso especial para
excluir o dever de custeio do medicamento descrito no recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/02/2026
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6c8638e5-19d9-4e3c-a541-54a79ecc8818

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6c8638e5-19d9-4e3c-a541-54a79ecc8818

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012519 - RN (2025/0291387-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: AURELUCIA MENEZES CAMPELO FELIX
ADVOGADA
: FLAVIA DA CAMARA SABINO PINHO MARINHO - RN007309
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR (ENOXAPARINA
SÓDICA).
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
INEXISTÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCOMPASSO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO
PARA
CONHECER
DO
AGRAVO
E,
EM
NOVO
JULGAMENTO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é lícita a
exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, entendidos como aqueles administrados fora de unidade
de saúde, salvo antineoplásicos orais (e correlacionados), medicação assistida
(home care) ou medicamentos incluídos no rol da ANS para tal finalidade.
2. O acórdão recorrido, ao impor à operadora o custeio da Enoxaparina Sódica
80 mg, medicamento de uso domiciliar e não inserido nas hipóteses
excepcionais previstas em lei e na regulamentação, destoa da orientação do STJ.
3. Reconhecida a divergência, impõe-se a reforma do acórdão estadual,
afastando o dever de cobertura do medicamento indicado, por se tratar de
fármaco de uso domiciliar não abrangido pelas exceções legais.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada. Em novo
exame, conhece-se do agravo e dá-se provimento ao recurso especial para
excluir o dever de custeio do medicamento descrito no recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno no agravo em recurso especial interposto por HAPVIDA
ASSISTENCIA MEDICA S. A. contra decisão da presidência desta Corte Superior que não
conheceu de seu recurso especial, em virtude da incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que o agravo em recurso especial
realizou, de forma específica, a impugnação aos óbices das Súmulas ns. 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA53763548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:47:47
Código de Controle do Documento: 14e86077-71e5-40e6-9873-a346f3428ace

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Impugnação às fls. 625-629.
É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
VOTO
Afiguram-se relevantes as argumentações expendidas no presente recurso. Desse
modo, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame do
feito.
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal contra v.
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (fls. 486-486):

"EMENTA : DIREITOS CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
APELAÇÃO CÍVEL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSIDERADO ESSENCIAL AO
TRATAMENTO DA PACIENTE. PARTE AUTORA GRÁVIDA A NECESSITAR
DO
MEDICAMENTO
“ENOXAPARINA
SÓDICA”.
MEDICAMENTO
URGENTE E IMPRESCINDÍVEL À SAÚDE. RISCO DE ABORTO.
ALEGAÇÃO DE TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO DO
E No 1.886.929/SP DO STJ.
ERESP No 1.889.704/SP
§ 13 DA
RECUSA INJUSTIFICADA.
ART. 10,
LEI No 14.454/22.
PRESERVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DA USUÁRIA. DEVER DA
OPERADORA DE CUSTEAR OS GASTOS NECESSÁRIOS COM O
TRATAMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ CONTRATUAL. DANOS
MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE
ACORDO
COM
PARÂMETROS
DE
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO."

Em suas razões recursais, as agravantes alegam violação aos arts. 10, VI, 16, VI e 35-G
da
4o, III, da
188, I, e 946 do Código Civil (fls. 493 e 570).
Lei 9.656/1998;
Lei 9.961/2000;
Sustenta que:
i) há ilegitimidade da condenação ao custeio de medicamento de uso domiciliar não
listado no rol, diante de exclusão legal e contratual expressa e da competência técnica da Agência
Nacional de Saúde Suplementar para definir coberturas obrigatórias.
ii) houve desrespeito aos parâmetros da taxatividade mitigada do rol, porque não se
demonstram, de forma cumulativa, os requisitos técnicos exigidos para cobertura excepcional de
tratamento fora da lista.
iii) há violação ao regime regulatório da saúde suplementar, pois os contratos e
coberturas se submetem às normas da agência reguladora, que fixa diretrizes e o rol de referência
mínima.
Documento eletrônico VDA53763548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:47:47
Código de Controle do Documento: 14e86077-71e5-40e6-9873-a346f3428ace

iv) há inexistência de dano moral, porque a recusa se pauta em exercício regular de
direito, com base em lei e contrato; subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado segundo
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Contrarrazões: apresentadas (fls. 544-568).
O recurso merece provimento.
No caso em epígrafe, o Tribunal de origem condenou o plano de saúde recorrente a
custear o medicamento Enoxaparina Sódica, em dosagem de 80mg, ainda que o referido fármaco
seja de uso domiciliar, em razão dos seguintes fundamentos (fls. 487-490):

"Discute-se se a Operadora de Plano de Saúde (OPS) deve fornecer à parte
autora 251 unidades do medicamento denominado Enoxaparina Sódica, em
dosagem de 80mg, nos moldes indicados pela prescrição médica, e se é cabível
a condenação da empresa ré a pagar de indenização por danos morais.
Os contratos de plano de saúde se submetem ao Código de Defesa do
Consumidor, inclusive os operados por entidades de autogestão, conforme a
atual redação do
o da
com as alterações da
art. 1
Lei no 9.656/98,
Em razão disso, as cláusulas do contrato devem respeitar as
Lei no 14.454/22.
formas de elaboração e interpretação contratual previstas na lei consumerista.
O
§ 4o do CDC estabelece que, em se tratando de contrato de adesão, as
art. 54,
cláusulas que impliquem limitação de direitos deverão ser redigidas com
destaque (cuja fonte não será inferior ao corpo 12), de modo a facilitar a
imediata e fácil compreensão do consumidor. Eventuais exceções aos amplos
atendimentos médico e hospitalar devem ser realçadas para permitir a
cristalina ciência do usuário.
Os tribunais pátrios têm decidido que cláusulas contratuais introduzidas por
operadoras de plano de saúde com o objetivo de restringir procedimentos
médicos, diante da abusividade identificada, revestem-se de nulidade por
contrariar a boa-fé do consumidor e proporcionar flagrante frustração da
expectativa da parte autora em ter garantidos os serviços clínicos indicados
pelo profissional habilitado.
Impera a interpretação de forma mais favorável ao consumidor, mantendo o
equilíbrio contratual aguardado pelo consumidor de boa-fé quando da adesão
ao seguro de assistência à saúde.
Feitos os esclarecimentos acima, impõe observar que a parte autora, gestante
de 5 semanas há época, é portadora de Trombofilia, 'sendo do tipo Metileno
Tetrahidrofosfato Redutase (MTHFR), já tendo trombose anteriormente TVC
(Trombose Venosa Cerebral), bem como histórico de trombose sofrida por avô',
conforme faz prova o relatório médico anexo. Foi prescrito o uso enoxaparina
sódica, em dosagem de 80mg, sob pena de comprometimento da saúde materno
fetal, e com altíssimo risco de abortamento em caso de não uso das injeções,
durante toda a gestação e até 06 dias após o parto (id. 26937102).
A OPS indeferiu o requerimento para fornecimento do fármaco, sob o
fundamento de que a cobertura se restringe a medicamentos para uso em
internação e para os obrigatórios previstos no Rol da Resolução Normativa no
465/2021 da ANS, o que não é o caso do fármaco.
Ao julgar os EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704, na data de
a
08/06/2022,
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a tese quanto à
taxatividade do rol de procedimentos e eventos em Saúde Suplementar, fixando
também hipóteses de excepcionalidade:
(...)
A cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos pelo rol da
ANS pode ser admitida em casos excepcionais, desde que observados requisitos
objetivos para sua configuração, nos termos da
e do
Lei no 14.454/22
precedente representativo de controvérsia do STJ. O caso trata de situação em
que está demonstrado, tecnicamente, por meio do laudo e documentos
Documento eletrônico VDA53763548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:47:47
Código de Controle do Documento: 14e86077-71e5-40e6-9873-a346f3428ace

acostados, que o medicamento indicado é imprescindível para a saúde da
paciente.
A parte apelante não apresentou, nem mesmo trouxe evidências científicas,
sobre o possível êxito de tratamentos alternativos que pudessem ser utilizados
pela parte apelada e substituir o fármaco prescrito."

Todavia, o acórdão recorrido se mostra divergente da jurisprudência desta Corte
Superior. De fato, de acordo com a jurisprudência do STJ, "é lícita a exclusão, na Saúde
Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles
prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os
incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação
dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 - atual
Lei no 9.656/1998
art. 17,
" (AgInt nos
Relator Ministro
parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021
EREsp 1.895.659/PR,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
29/11/2022,
.
9/12/2022)
Em casos semelhante, esta Corte Superior decidiu da seguinte maneira:

"DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE
COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso que manteve a condenação da operadora de plano de saúde ao
fornecimento do medicamento enoxaparina, para tratamento de trombofilia
gestacional, além de indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o
fornecimento do medicamento e fixando indenização por danos materiais e
morais. A Corte estadual manteve a decisão, destacando a urgência do uso do
medicamento, registrado na Anvisa, tendo em vista o risco de interrupção da
gravidez e o histórico de abortamento da autora.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o fornecimento de
medicamento de uso domiciliar por operadora de plano de saúde, considerando
a exclusão prevista na legislação; e (ii) saber se houve omissão no acórdão
recorrido quanto ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar.
III. Razões de decidir
4. Inexiste ofensa aos arts. 490 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e fundamentado, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é lícita a
exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, salvo exceções específicas como antineoplásicos orais e
medicação assistida.
6. O medicamento enoxaparina, sendo de uso domiciliar e não se
enquadrando nas exceções previstas, não deve ser coberto pelo plano de saúde.
7. A decisão do Tribunal de origem não está em harmonia com a
jurisprudência do STJ, devendo ser reformada para afastar o dever de
cobertura do medicamento em questão.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA53763548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:47:47
Código de Controle do Documento: 14e86077-71e5-40e6-9873-a346f3428ace

8. Recurso parcialmente provido para afastar o dever de cobertura pela
operadora do plano de saúde do fornecimento do medicamento enoxaparina,
julgando-se improcedente o pleito inicial.
Tese de julgamento:
"1. É lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, salvo exceções específicas previstas na legislação.
2. Medicamentos de uso domiciliar que não estão enquadrados nas exceções
não devem ser cobertos por planos de saúde".
Dispositivos relevantes citados:
VI; CPC, arts. 489 e
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659 /PR,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Nancy
29/11/2022;
REsp n. 2.165.682/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024.
(
relator Ministro
,
REsp n. 2.181.903/MT,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
g.n.)

17/3/2025,
21/3/2025,

"DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO
DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso que manteve a sentença de condenação da operadora do plano
de saúde ao fornecimento do fármaco enoxaparina a paciente gestante com
síndrome antifosfolipídica e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A Corte estadual entendeu ser nula a cláusula contratual que proíbe o
fornecimento de medicação para tratamento domiciliar, considerando a relação
de consumo desfavorável ao consumidor e a urgência do tratamento.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a exclusão, na saúde
suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
conforme interpretação dos arts. 10, VI, da
e (ii) saber se a
Lei n. 9.656/1998;
negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar configura prática de
ato ilícito, ensejando indenização por danos morais. III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é lícita a
exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo
situações específicas, como antineoplásicos orais e medicação assistida.
Improcedência dos pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para se afastar o dever de cobertura do medicamento,
julgando- se improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: "1. É lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar na saúde suplementar, salvo exceções previstas em
lei".
Dispositivos relevantes citados:
VI; Resolução
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
Normativa ANS n. 338/2013,
§ 1o, VI.
art. 19,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
relator
EREsp n. 1.895.659/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022;
STJ, AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.165.682/SP,
Terceira Turma, julgado em
"
16/12/2024.
(
relator Ministro
,
REsp n. 2.160.249/MT,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
g.n.)
24/2/2025,
27/2/2025,

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO
DOMICILIAR.
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA.
POSSIBILIDADE.
ANTICOAGULANTE.
AUTOADMINISTRAÇÃO.
NEGATIVA
DE
COBERTURA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
Documento eletrônico VDA53763548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:47:47
Código de Controle do Documento: 14e86077-71e5-40e6-9873-a346f3428ace

médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual
Lei no 9.656/1998
art. 17,
parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
2. Hipótese na qual, conforme expressamente consignado no acórdão
recorrido, o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da cobertura de
medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento prescrito -
anticoagulante - pode ser adquirido diretamente pelo paciente para
autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida,
portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
, QUARTA
REsp n. 1.859.473/RJ,
RAUL ARAÚJO
TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
5/6/2023,
13/6/2023,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR.
TROMBOFILIA. GESTAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA.
LICITUDE.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do medicamento
Enoxaparina 40mg, de uso domiciliar, indicado ao beneficiário para
tratamento de trombofilia diagnosticada durante a gestação da beneficiária.
2. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.175.705/MT,
RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
g.
24/3/2025,
28/3/2025,
n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR
QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS
QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA QUE SE
REVELA JUSTIFICADA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DESTOA DA
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, verifica-se que o acórdão recorrido destoa da orientação do
Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que "é lícita a exclusão, na
Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e
os incluídos no rol da ANS para esse fim" (AgInt no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.771/RS,
julgado em
DJe de
.
5/9/2022,
8/9/2022)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.860.635/MS,

, TERCEIRA TURMA, julgado em
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
DJe de
g.n.)
18/12/2023,
20/12/2023,

Documento eletrônico VDA53763548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:47:47
Código de Controle do Documento: 14e86077-71e5-40e6-9873-a346f3428ace

O TJRN dissentiu de tal entendimento, porque condenou a recorrente ao custeio dos
medicamentos - de uso domiciliar - descritos no recurso especial. Em tais condições, impõe-se a
reforma do aresto impugnado, a fim de excluir o dever de a recorrente custear o fármaco
mencionado.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão
agravada, e, em novo julgamento, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial, para o
fim de excluir o dever de a recorrente custear o fármaco descrito no recurso.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53763548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:47:47
Código de Controle do Documento: 14e86077-71e5-40e6-9873-a346f3428ace

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.012.519 / RN
Número Registro: 2025/0291387-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08201208420228205124 8201208420228205124
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: AURELUCIA MENEZES CAMPELO FELIX
ADVOGADA
: FLAVIA DA CAMARA SABINO PINHO MARINHO - RN007309
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: AURELUCIA MENEZES CAMPELO FELIX
Documento eletrônico VDA54011501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:22
Código de Controle do Documento: fa00578f-15f9-43b8-8534-64db18f75070

ADVOGADA
: FLAVIA DA CAMARA SABINO PINHO MARINHO - RN007309
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:22
Código de Controle do Documento: fa00578f-15f9-43b8-8534-64db18f75070